Tribunal: STF
Processo: ARE 1395548
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. CARTORÁRIA. APOSENTADORIA NO CARGO DE OFICIAL MAIOR DO OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ITAIÓPOLIS, COM PADRÃO DE VENCIMENTO NÍVEL/REFERÊNCIA 8-H. REENQUADRAMENTO DO ATO DE APOSENTADORIA PARA O NÍVEL/REFERÊNCIA 11-E, NA CONDIÇÃO DE OFICIAL DO REGISTRO DO CARTÓRIO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ITAIÓPOLIS. PLEITO DEFERIDO NA ORIGEM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA AFASTADA. MÉRITO. DIREITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS/SC ASSEGURADO POR DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO, ADEMAIS, NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, DA SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS AO JUBILAMENTO, NA FORMA DO ART. 3º, DA EC 47/2005. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EXIGIDAS PELO IPREV TENDO COMO BASE DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO O SUBSÍDIO DO CARGO DE OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS, QUE PERTENCE À CATEGORIA DE SERVENTUÁRIO DE JUSTIÇA, COM PADRÃO VENCIMENTAL MAIOR (NÍVEL/REFERÊNCIA 11-E). PROVENTOS DE APOSENTADORIA CALCULADOS E PAGOS TENDO POR BASE DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO, O CARGO DE OFICIAL MAIOR, PERTENCENTE À CATEGORIA DE AUXILIAR DE JUSTIÇA, DE MENOR PADRÃO DE VENCIMENT0 (NÍVEL/REFERÊNCIA 8-H). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A RETIFICAÇÃO DO ATO APOSENTATÓRIO E O REENQUADRAMENTO, COM O CONSEQUENTE REAJUSTE DOS PROVENTOS. RECURSOS IMPROVIDOS."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37, caput; 40, caput; e 236, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O Estado de Santa Catarina embasa o seu recurso no precedente do STF, entendendo pela ausência do direito da autora ao reenquadramento do ato de aposentadoria para o cargo de Oficial do Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Itaiópolis, ao argumento de que teria sido investida no referido cargo, após a publicação da ata de julgamento da ADI n. 4.641/SC (26/3/2015), o que não é verídico, pois a autora assumiu a função de Oficial do Registro Público de Imóveis, em 27/6/2000.



    Em resumo, a partir do julgamento da ADI n. 4641/SC pela Corte Suprema, restou assegurada a vinculação ao regime próprio de previdência - RPPS/SC, somente aos notários, registradores, oficiais maiores e escreventes juramentados, investidos no cargo até a data da entrada em vigor da Lei Federal n. 8.935/1994 e que, até a data de publicação da ata de julgamento da ADI, em 26/3/2015, já estivessem recebendo benefício previdenciário do regime especial ou já houvessem cumprido os requisitos necessários para obtê-lo.



    No presente caso, foi assegurado à autora, no processo judicial n. 0809033- 49.2012.8.24.0023, com decisão transitada em julgado, o direito de se aposentar pelo Regime Próprio de Previdência Social - RPPS/SC, em razão do recolhimento das contribuições ao IPESC (atual IPREV) e do ingresso na função anteriormente à Lei Federal n. 8.935/1994 (evento 1, anexo 8, pág. 11-35).



    Outrossim, segundo se extrai do parecer do Secretário-Geral do Tribunal de Justiça, no processo administrativo de aposentadoria (602093-2016.3), a autora, além de ter sido investida no cargo de Oficial Registrador anteriormente à Lei n. 8.935/1994, preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária, com base nas regras da EC 47/2005, antes da publicação da ata de julgamento da ADI 4671/SC (evento 1, anexo 10, pág. 79-81)."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente